Tribunal: TJES
Processo: 5000971-90.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000971-90.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RENILDA FERREIRA PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA (1) PARTE AUTORA ADERIU A UM GRUPO DE CONSÓRCIO NO DIA 22/06/2018, Nº 1470359, PAGANDO A ENTRADA E MAIS DUAS PARCELAS SEGUINTES, TOTALIZANDO R$1.193,34.

E QUE NO DIA 06/10/2018 CELEBROU UM SEGUNDO CONTRATO DE CONSÓRCIO COM A REQUERIDA, Nº 1509168, PAGANDO O VALOR DE ENTRADA E MAIS DUAS PARCELAS SUBSEQUENTES, TOTALIZANDO R$1.165,50. ALEGA QUE AO TER CIÊNCIA DE QUE NÃO SERIA CONTEMPLADA DE FORMA IMEDIATA, SOLICITOU A RESCISÃO DOS CONTRATOS, CONTUDO, NÃO FOI ATENDIDA PELA DEMANDADA. REQUER A RESCISÃO DOS CONTRATOS E A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$2.358,84, ATUALIZADO. (2)

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL:
“[...] condenando a parte requerida a devolver os valores pagos pela autora, relativos aos indigitados contratos, no total de R$ 2.358,84 (dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), incidindo sobre o valor juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, desde a data dos pagamentos efetuados pelo requerente. [...]”
(3)

RECURSO DA PARTE RÉ. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA SER JULGADA IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO. (4) A AUTORA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES.

(5)

A RÉ ALEGA QUE JUNTOU AOS AUTOS CONTESTAÇÃO, CONFORME CONSTA NA ATA DE AUDIÊNCIA (ID 1692373), CONTUDO, POR UM ERRO SISTÊMICO DO PJE, QUE A ÉPOCA ESTAVA PASSANDO POR ATUALIZAÇÃO, A CONTESTAÇÃO NÃO CONSTA NOS AUTOS. REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA PARA QUE O PROCESSO RETORNE AO
STATUS QUO ANTE
, PARA QUE A DEFESA SEJA CONHECIDA E ANALISADA.
ANALISANDO OS AUTOS, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO À PARTE RECORRENTE, CONFORME ATESTADO EM ATA DE AUDIÊNCIA. ENTRETANTO, POR ALGUM ERRO SISTÊMICO, A DEFESA NÃO ESTÁ JUNTADA AOS AUTOS, O QUE, INEGAVELMENTE, GEROU PREJUÍZO À RÉ,
EIS QUE TEVE CERCEADO O SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, SENDO O FEITO JULGADO SEM APRECIAÇÃO DA SUA PEÇA DEFENSIVA A QUAL FOI OPORTUNAMENTE APRESENTADA EM JUÍZO, CONFIGURANDO, ASSIM, O CERCEAMENTO DE DEFESA, DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, PARA CASSAR A SENTENÇA OBJURGADA, BEM COMO OS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS ESTA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA QUE SE PROCEDA A JUNTADA DA CONTESTAÇÃO NOS AUTOS E, CONSEQUENTEMENTE, QUE SEJA PRATICADO OS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PERTINENTES. (6). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.